Tribunal: TJES
Processo: 0006849-83.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA

Ementa:
Direito Civil – processo civil - ação de reparação de danos - acidente de trânsito - laudo pericial concluiu que o apelante foi o responsável pelo acidente - improcedência.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, julgou improcedente os pedidos constantes da inicial e condenou o autor a suportar custas e honorários advocatícios que foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do CPC.

II – Questão em discussão

2.
As principais questões submetidas à análise são: (i) aferir quem, dentre os condutores, infringiu as normas de trânsito, dando ensejo à colisão; (ii) se a perícia técnica foi frágil para superar a prova contida no Boletim de Acidente de Trânsito, sendo que existem testemunhas presenciais que informaram dinâmica diversa da retratada pela perícia técnica.

II
I –
Razões de decidir

3
.
Inicialmente observo que as partes foram devidamente cientificadas que as provas produzidas no decorrer do procedimento instrutório não se revelaram suficiente para o deslinde da controvérsia, fato devidamente registrado nas decisões de fls. 731-736 (0006849-83.2005.8.08.0011) e 589-594 (0007852-05.2007.8.08.0011).

4
.
A magistrada singular não ignorou a relevância da prova no boletim de acidente de trânsito ou descredibilizou o depoimento da testemunha presencial, somente entendeu necessário a produção de prova pericial de ofício em razão das contradições nos depoimentos das testemunhas WASHINGTON DEFINO TEDESCO e JAIR LEAL LIMA.

5.
Restou comprovado que o recorrente CARLOS ROBERTO BOSCÁGLIA JÚNIOR, na condução do veículo VW GOL, PLACA ALB4697, foi quem imprimiu trajetória retilínea na curva, indo em direção à mão contrária, colidindo no automóvel conduzido por ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO (PEUGEOT, PLACA LOO1727).

6.
Coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, no sentido que “o fato de ter sido realizada 15 (quinze) anos após o acidente, não altera a conclusão da perícia, até porque ratifica aquela que fora a do policial responsável pela lavratura do boletim de ocorrência.”

7.
Conclui-se que o recorrente agiu com imprudência ao fazer a curva com velocidade incompatível e invadiu a contramão de direção, portanto este quem infringiu o artigo 186 do CTB e consequentemente tem o dever de indenizar nos termos do artigo 186 do Código Civil.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 2º, do CPC
,
art 186 do CTB
e art 186 do Código Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006849-83.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JUNIOR

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,
CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JÚNIOR
, ajuizou ação em desfavor de
ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO
, o qual denunciou à lide
SUL AMÉRICA SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA
.

Narra o autor que:

a) no dia 26 de maio de 2005, aproximadamente às 19:00 horas, conduzia o seu veículo V W Gol pela Rodovia Cachoeiro x Alegre, com velocidade compatível e utilizando todas as técnicas de direção defensiva, sendo aludido veículo fora adquirido, mas ainda não transferido para o seu nome;

b) a referida rodovia estava em péssimas condições, sem acostamento, a sinalização ruim ou inexistente, o asfalto cheio de ondulações que deixam os veículos instáveis, sendo que nos últimos meses, vários acidentes graves ocorreram Rodovia;

c) conduzia o seu veículo em direção de Cachoeiro de Itapemirim, acompanhado de mais três pessoas, quando, imprudentemente, o veículo conduzido pelo requerido invadiu a contramão de direção vindo a colidir frontalmente com o veículo conduzido pelo ora requerente;

d) o impacto foi tamanho que jogou seu veículo na lateral da pista, vindo o mesmo a despencar de um barranco captando várias vezes, sendo que sofrera lesões, juntamente com seus acompanhantes, sendo necessário que fossem socorridos e levados para o hospital;

e) conforme o depoimento das pessoas que estava no seu automóvel, o requerido invadiu a contramão de direção, acarretando a colisão, referenciando que um motociclista viu claramente o requerido invadir a contramão;

f) o veículo que o autor conduzia sofreu grandes avarias, conforme se pode aferir no Boletim de Acidente de Trânsito, sendo que o de menor orçamento corrobora a assertiva de que ocorrera perda total - valor R$ 21.193,36 (vinte e um mil, cento e noventa e três reais e trinta e seis centavos), sendo hospitalizado e realizado diversos exames, tendo custeado o pagamento das despesas médicas dos passageiros que estava no seu veículo, sendo que tais despesas médicas chega a R$ 4.002,63 (quatro mil, dois reais e sessenta e três centavos);

Ao final, pugnou pela condenação do réu no pagamento dos danos materiais e morais sofridos.

Após regular instrução, o juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, proferiu a seguinte sentença:

Por todo o exposto:

1. PROCESSO Nº 0006849-83.2005.8.08.0011:
Requerente: CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JUNIOR; Requerido: ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO; Litisdenunciada: SUL AMÉRICA SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Com base nesse preciso tracejamos,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos constantes da inicial, e via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Mercê da sucumbência, condeno o autor a suportar custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa.

Da lide secundária:

Nos moldes acima já referenciados, condeno o réu-denunciante no pagamento de honorários advocatícios do patrono da litisdenunciada, que fixo, equitativamente, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela seguradora denunciada, que, no caso é R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em consonância com a apólice de f. 305 (autos de nº 0007852-05.2007.8.08.0011), e à luz da orientação jurisprudencial: “[...] os honorários devidos devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido pela seguradora embargante, que, no caso, limita-se a R$ 5.000,00, nos termos da apólice acostada aos autos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151494986, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)”, contudo, a exigibilidade resta suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

2. PROCESSO Nº 0007852-05.2007.8.08.0011:
Requerente: ANTONIO CARLOS BEDIN; Requeridos: ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO, CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JÚNIOR e CACHOEIRO VEÍCULOS LTDA; Litisdenunciada: SUL AMÉRICA SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

I. JULGO IMPROCEDENTE, o pedido formulado pelo requerente em face de ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Mercê de sucumbência do autor tocante ao réu ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO, o condeno suportar custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, a exigibilidade resta suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

II. PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, em consonância com o mesmo dispositivo antes mencionado, para CONDENAR os requeridos CARLOS ROBERTO BOSCÁGLIA JÚNIOR e CACHOEIRO VEÍCULOS LTDA, solidariamente, nos seguintes termos:

DANO MATERIAL:

EMERGENTE: R$ 1.187,63 (um mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos); valores outros, posteriores à propositura da ação, a ser apurado e comprovado em fase de liquidação, e desde que guarde nexo com as lesões objeto da presente ação e que estejam contextualizado nos termos pretendido na peça de ingresso –medicações, consultas médicas, materiais de higiene e conforto, de enfermagem, fisioterapias e quaisquer tratamentos prescritos pelos médicos responsáveis pelo tratamento do requerente.

Consectários legais: “Sobre a indenização material pelas despesas decorrentes do acidente, os juros de mora e a correção monetária, por se tratar de relação extracontratual, incidem do evento danoso (desembolso), nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ. 16)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011140160125, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

LUCROS CESSANTES, a ser apurado em sede de liquidação, mediante apuração dos valores relativo a comissões recebidas pelo requerente e que deixou de receber após o acidente, com lapso final ao tempo do retorno à sua atividade laboral.

Referentes às comissões não recebidas, cujo acertamento deverá ser realizado em liquidação da sentença, mediante a juntada dos três últimos meses anteriores ao acidente, com obtenção de média ponderada. Os valores devem ser atualizados pela tabela prática da Corregedoria Geral da Justiça, a partir dos respectivos pagamentos, com juros de 1% ao mês desde a citação; limitada ao tempo em que retornou, o requerente, a sua atividade laboral.

PENSIONAMENTO, na proporção de 18,75% (dezoito vírgula setenta e cinco por cento) do salário recebido ao tempo do sinistro, R$ 1.095,20 (um mil, noventa e cinco reais e vinte centavos), com as correções ulteriores, limitado a idade de 75 anos.

As parcelas já vencidas da referida obrigação devem ser pagas considerando-se o valor na data do vencimento de cada uma delas especificamente consideradas, com o acréscimo, a contar daí, de correção monetária e juros legais;

Competirá à requerida CACHOEIRO VEÍCULOS promover o seu pagamento e, dentro de 30 dias contados do trânsito em julgado, incluir o requerente beneficiário do pensionamento em sua folha de pagamento para realização do pagamento das pensões mensais na forma supra estabelecida, o que dispensará a constituição de capital ou promover a constituição de capital.

II. DANOS MORAIS, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Consectários: atualização monetária desde o evento danoso, com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês, e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

III. DANOS ESTÉTICOS, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os mesmos parâmetros anteriores.

IV. Especificado o valor final total decorrente da soma dos danos materiais e morais (ambos devidamente corrigidos monetariamente e com juros de mora nos termos supracitados), deverá ser deduzido do montante final o valor atinente ao seguro DPVAT.

Mercê de sucumbência dos réus, condeno-os a suportarem custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, especificamente com relação ao pensionamento – parcelas vencidas e 12 (doze) das parcelas mensais vincendas – tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Da lide secundária:

Nos moldes acima já referenciados, condeno o réu-denunciante no pagamento de honorários advocatícios do patrono da litisdenunciada, que fixo, equitativamente, em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela seguradora denunciada, que, no caso é caso é R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em consonância com a apólice de f. 305 (autos de nº 0007852-05.2007.8.08.0011), e à luz da orientação jurisprudencial: “[...] os honorários devidos devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido pela seguradora embargante, que, no caso, limita-se a R$ 5.000,00, nos termos da apólice acostada aos autos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151494986, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)”, contudo, a exigibilidade resta suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões id. 10751088 (fls. 954-974 dos autos originários), a apelante alega, em síntese, que:
I)
a sentença foi totalmente contrária as principais provas produzidas nos autos, pois restou claro que houve culpa exclusiva do condutor do veículo PEUGEOT 206, ora recorrido e que o recorrente em nada concorreu para o evento;
II)
a sentença ignorou que a perícia técnica é frágil para superar a prova contida no Boletim de Acidente de Trânsito, sendo que existem testemunhas presenciais que informaram dinâmica diversa da retratada pela perícia técnica;
III)
uma vez que agiu com culpa, deve o recorrido indenizar nos termos do artigo 186 do Código Civil.

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Isto porque, após compulsar detidamente os autos, verifico que agiu com acerto o magistrado singular, que, diante da insuficiência das provas constantes dos autos, determinou a realização de prova pericial para deslinde do feito, conforme elucidado por meio das decisões de fls. 731-736 (0006849-83.2005.8.08.0011) e 589-594 (0007852-05.2007.8.08.0011), a seguir transcritas:

“
Não se pode perder de vista que as únicas provas a deslindar a quaestio, Boletim de Ocorrência e declarações das testemunhas WASHINGTON DEFINO TEDESCO e JAIR LEAL LIMA resultaram em contradições não supridas pelas demais provas aos autos elencadas
:

1. O Boletim de Ocorrência, lavrado pela testemunha JAIR LEAL LIMA, que chegou ao local do sinistro após sua ocorrência, referenciam, aprioristicamente, que a colisão ocorrera na mão de direção de do veículo Peugeot/Placa LOO 1727, conduzido por ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO:

“[...] que foi a autoridade policial responsável pela lavratura do boletim de ocorrência que está acostado em ambos os autos, ff. 24/25 do processo nº 01107078529 e ff. 13/15 do processo de nº 011050068490, que mesmo compulsando o croqui constante do boletim de ocorrência, não pode dizer quem fora o autor da colisão, mas pelo que consta do croqui, o ponto de impacto fora representado na figura como P1, que se lembra que fora o veículo que trafegava no sentido Alegre x Cachoeiro, portanto, referencia que na figura este veículo é o veículo 2 e informa que pelo que fez constar no boletim de ocorrência, este veículo trafegava sentido Alegre X Cachoeiro e invadira a mão de direção do outro veículo, sendo portanto, o responsável pela colisão, esclarece que não se recorda dos fatos, portanto as informações que está prestacionando são baseadas no que fez consignar no boletim de ocorrência, lavrado logo depois da colisão [...] que inicialmente, vislumbrando o croqui que fez constar na ocorrência, não soube dizer em qual pista a colisão ocorreu, mas, depois da MM. Juíza mostrar novamente ao depoente a figura e esclarecer que o próprio depoente desenhou com bastante detalhes duas pistas, uma no sentido e outra em outro sentido, inclusive com uma faixa divisória no meio, o depoente reconheceu o ponto de impacto como a pista da direita, portanto, aquela de sentido CACHOEIRO X ALEGRE [...]”.

2. Entrementes, WASHINGTON DEFINO TEDESCO, que noticiou ter presenciado o sinistro, apontou que a colisão ocorrera na mão de direção em que transitiva o VW Gol/Placa ALB4697, cujo condutor era CARLOS ROBERTO BOSCAGLIA JUNIOR:

[...] que aparentemente, quem estava guiando o veículo no sentido Cachoeiro x Castelo é que teria invadido a mão de direção, que acredita nisto pela posição que viu os veículos colidindo; [...] que reconhece como de seu cunho caligráfico a assinatura constante da f. 19 dos autos do processo nº 011050068490, que após ler as declarações consignadas, confirma as notícias prestacionadas naquele documento [...]”.

A magistrada singular não ignorou a relevância da prova no boletim de acidente de trânsito ou descredibilizou o depoimento da testemunha presencial, somente entendeu necessário a produção de prova pericial de ofício em razão das contradições nos depoimentos das testemunhas WASHINGTON DEFINO TEDESCO e JAIR LEAL LIMA.

Inclusive para deslindar tal controvérsia, a magistrada solicitou que o perito respondesse o seguinte questionamento:

Apontar o exato local em que ocorrera o impacto: se na mão de direção em que transitava o VW Gol/Placa ALB4697 ou naquela em que estava o Peugeot/Placa LOO 1727; identificando, assim, qual o veículo que adentrara na contramão de direção.

Vindo posteriormente concluir o Expert que:

Os veículos seguiam pela Rodovia ES482, que liga os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim a Alegre, em noite de tempo bom e pista seca. Porém, o trecho em que ocorreu o acidente apresentava asfalto muito deteriorado, carente de manutenção, sem a sinalização necessária, com várias ondulações, imperfeições e no momento do sinistro não havia nenhuma luminosidade além daquela produzida pelos faróis dos veículos, com faixas de divisão de pista apagadas do leito asfáltico.

O diagrama vetorial do acidente revela que a colisão ocorreu no meio da pista, exatamente no local que estariam as faixas de divisão contínua, indicando que os dois veículos não realizaram o correto tangenciamento da curva, na forma necessária, seguindo as trajetória curvilínea.

Segundo o comportamento do V02, exposto no diagrama supracitado, é possível identificar que o mesmo imprimia trajetória retilínea na curva em que se desenrolou o acidente, indo em direção a mão contrária, colidindo com o Veículo V01 e atravessando a pista totalmente.

Aliado a isso, as descrições expostas na fundamentação técnica do item 02, as quais explicam dinamicamente o comportamento dos automóveis em relação às leis da física, corroboram com o registro policial, pois a posição final do Veículo 02 indica que a sua trajetória, antes da colisão, se apresentava em direção à mão contrária.

Por fim, mediante as considerações feitas,
esta Perícia constatou que os dois veículos apresentaram comportamento irregular na ocasião relatada, pois não realizaram o tangenciamento da curva de forma devida, evidenciado pelo impacto no meio da pista de rolamento. Entretanto,
a reconstituição vetorial revela que o Veículo 02, conduzido pelo 2º requerido, Sr. Carlos Roberto Boscáglia Júnior, imprimia trajetória retilínea na curva em que se desenrolou o acidente, indo em direção à mão contrária, colidindo com o Veículo V1 e atravessando a pista totalmente
.

Desta forma, restou comprovado que o recorrente
CARLOS ROBERTO BOSCÁGLIA JÚNIOR
, na condução do veículo VW GOL, PLACA ALB4697, foi quem imprimiu trajetória retilínea na curva, indo em direção à mão contrária, colidindo no automóvel conduzido por ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES MACHADO (PEUGEOT, PLACA LOO1727).

Outrossim, foi esclarecido pelo
expert
em audiência designada para tal fim, que:

Esclareceu que o veículo Gol adotou trajetória retilínea da curva e colidiu lateralmente, tendo perdido o controle, capotado e repousado no acostamento da sua faixa de contramão; não houve colisão frontal, embora tivesse numa trajetória retilínea, não quis dizer que houve uma colisão frontal; embora estivesse em uma trajetória retilínea, mas houve uma colisão lateral; na página 36 do laudo uma gravura do item 4 informa exatamente isso, gravura de cima; não é uma colisão frontal mas sim lateral; após esta colisão lateral o veículo perdeu sua trajetória, capotou e veio a repousar na faixa que pode ser visto na segunda gravura da página 36; estas avarias denotam capotamento após a colisão;

Esclareceu não existem avarias frontais, uma vez que a colisão foi lateral, e por isso as avarias se concentram exclusivamente no farol esquerdo;

Esclareceu que
para a confecção da perícia foram analisadas as avarias nos veículos e “usamos estas avarias para a reconstituição vetorial do acidente".

Esclareceu que se
analisou todas as fotografias e avarias que já constam nos autos, não se retornando relevante incluí-las no laudo.

Esclareceu que a perícia se pautou em vários elementos: fotografia da pista na época; fotografia dos veículos avariados e apresentadas nos autos; vistoria ao local feito na data da perícia, posterior, e na reconstrução vetorial do acidente, de acordo com as normas técnicas – ABNT – elementos mais relevantes e que trouxeram maior subsidiário técnico a perícia.

Esclareceu que “o item 3.1 contextualiza e mostra uma fotografia da pista; mostramos o registro da rodovia na época do acidente; item 3.2 contextualizamos os dados técnicos de padrão dos veículos; no item 4 fazemos a dinâmica do acidente; na análise da dinâmica o acidente, nós analisamos vários elementos, dentre eles as medições feitas presencialmente pelos peritos no local do acidente; levamos em consideração os dados registrados no boletim de ocorrência, que são duas gravuras que aparecem no item 4, na folha 33/34 do laudo; e registramos a análise de trajetória de cada um dos veículos, pré-colisão e pós-colisão, fazendo uma compatibilização com as fotografias existentes nos autos documento as avarias em cada um dos veículos”.

Por fim, esclareceu que a força da colisão pode alterar a trajetória do veículo.

Sendo assim, não merece prosperar a alegação do recorrente que a perícia realizada anos após o acidente, não considerou as avarias do veículo e nem fez referência às fotografias, utilizando imagens completamente estranhas ao processo.

Inclusive, coaduno com o entendimento da magistrada de primeiro grau, no sentido que
“
o fato de ter sido realizada 15 (quinze) anos após o acidente, não altera a conclusão da perícia, até porque ratifica aquela que fora a do policial responsável pela lavratura do boletim de ocorrência.
”

Por fim, conclui-se que o recorrente agiu com imprudência ao fazer a curva com velocidade incompatível e invadiu a contramão de direção, portanto este quem infringiu o artigo 186 do CTB e consequentemente tem o dever de indenizar nos termos do artigo 186 do Código Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar o valor referente aos honorários advocatícios, por já ter sido fixada no percentual máximo previsto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.